Tribunal: TJDFT
Processo: 0745304-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0745304-72.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENTAL BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS EIRELI, ISABELLA PANTOJA CASEMIRO AGRAVADO: LUIZ CARLOS DE SA JUNIOR D E C I S Ã O O pedido de substituição do polo passivo da ação de cumprimento de sentença, em razão do falecimento da parte requerida, bem como a solicitação de nova citação, devem ser analisados pelo juízo de origem. Assim, com fundamento no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, e considerando a necessidade de observância dos trâmites legais em situações de falecimento de partes, julgo prejudicado o agravo de instrumento interposto. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator